Tribunal: TJDFT
Processo: 0713876-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0713876-43.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: LAURO ROCHA REIS PACIENTE: FÁBIO ALVES DAMACENA LIMA RELATOR: Juiz Convocado Asiel Henrique de Sousa DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Lauro Rocha Reis, OAB/DF no 7429, em favor de FÁBIO ALVES DAMACENA LIMA, apontando como autoridade coatora o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ÁGUAS CLARAS-DF, que nos autos do processo no 0706243-18.2022.8.07.0020, decretou medidas protetivas em seu desfavor. Inicialmente o impetrante apresenta o contexto em que inserida a decisão, a envolver cenário familiar conflituoso instaurado entre o paciente e sua ex-cônjuge após o divórcio, com registros de ocorrências policiais e demanda judicial de revisão de alimentos e alteração da guarda dos filhos comuns. Sustenta, então, que a decisão do juízo impetrado acolhendo requerimento de medidas protetivas em desfavor do paciente, carece de motivação idônea, devendo ser revogada. Argumenta que os supostos atos de perseguição praticados pelo paciente e apresentados por sua ex-esposa como motivos para a decretação das medidas protetivas constituem, em verdade, atos lícitos, justiçados pelas circunstâncias, apresentando documentos que afirmar servirem de prova do alegado. Requer, então, liminarmente, a superação da decisão que decretou medidas protetivas de urgência em seu desfavor. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. Da leitura da petição inicial do writ e dos documentos que a instruem fica nítido que as alegações deduzidas pelo impetrante, para justificar a licitude de condutas do paciente apontadas por sua ex-esposa como possíveis atos de perseguição, não foram previamente submetidas à apreciação do juízo de origem, razão pela qual a análise per saltum dessas questões pelo Tribunal implicaria em inegável supressão de instância, não justificada na hipótese. Com efeito, é possível assentar, com base no art. 282, §§3o e 5o, do CPP, que mesmo nos casos de concessão de medida cautelar pessoal sem oitiva prévia da parte contrária, em razão de situação de urgência ou risco de ineficácia da medida, nada impede o exercício do contraditório diferido perante o juízo que proferiu a decisão, máxime se embasado em alegações desconhecidas do magistrado naquele momento. Isso porque, na dicção expressa do §5o, do art. 282, do CPP, o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. No caso, o impetrante apresenta justificativas para o comportamento do paciente que não foram sopesadas pelo juízo de origem, e que podem, potencialmente, a seu critério, justificar, ou não, a revisão das medidas protetivas determinadas. Daí porque viola o princípio do juiz natural a supressão injustificada de um degrau de jurisdição, sendo imperativo, no caso, o esgotamento da instância competente, haja vista a ausência, frise-se, de decisão do juízo a quo acerca das alegações deduzidas no presente writ. Antes disso, aliás, não seria demasiado, pelo contrário, constituiria providência recomendável, o comparecimento do paciente perante a autoridade policial encarregada do procedimento que ensejou a decretação das medidas protetivas, para tomada formal de termo de declarações, como oportunidade de apresentar sua versão sobre a ocorrência, com indicação de eventuais provas que entenda possuir. Evidenciada, portanto, situação de flagrante supressão indevida de instância, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado